Tribunal: TJMT
Processo: 0016470-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016470-88.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PRISCILA EVAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.120.351-22 (APELANTE), PRISCILA EVAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.120.351-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HELTEN ANDRE SILVA SOUZA - CPF: 053.536.151-31 (APELANTE), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
SIMPLES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AUSÊNCIA DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE –
ACUSADO
QUE INTERPÔS RECURSO DE PRÓPRIO PUNHO – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – 2. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADES AMPLAMENTE COMPROVADAS –
A
PELANTE
CONFESSO – 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO –
ALÉM DE SER REINCIDENTE O
DELITO
FOI
COMETIDO
ENQUANTO VÍTIMA E A
PELANTE

ESTAVAM TRAFEGANDO
EM SUAS
MOTOCICLETA
S
–
4
. READEQUAÇÃO DA PENA – SANÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
5
. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – REGIME SEMIABERTO APLICADO CORRETAMENTE ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO APELANTE
– SÚMULA
N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
6
. SUBSTITUIÇ
ÃO DA PENA PRI
VATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
, POR PARTE DO APELANTE, DO
REQUISITO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 44 DO C
ÓDIGO
PENAL –
7
. APELO DESPROVIDO.

1.
A
ausência
de
razões

recursais
não gera nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que a ampliação do efeito devolutivo da
apelação

criminal
devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos, privilegiando a ampla defesa do acusado
.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração a sua confissão em todas as oportunidades em que foi interrogado, aliado ao reconhecimento pessoal da vítima.

3.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que
, além do
apelante
ser reincidente específico, praticou o delito enquanto ele e a vítima estavam trafegando
em suas
motocicleta
s
, demonstrando sua audácia e ausência de temor.

4. Não
há
reparos a ser
em
realizado
s
na sentença condenatória
, porquanto foi
constatado que a pena aplicada
ao apelante
já se encontra no menor índice previsto em lei, além de não existir qualquer causa mitigadora de pena para ser sopesada.

5.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porqu
e
, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente específico em delitos patrimoniais, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

6.

O fato de o apelante ser reincidente
específico
afasta o cabimento tanto da substituição da
pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos quanto
do
s
ursis
.

7
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helten
André Silva Souza
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop-
MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
0016470-88.2017.8.11.0015
(código
313119
)
,
o

c
onden
ou
à pena de
1
(
um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto
;

e
ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito de furto
simples

(
art. 155,
caput
,

do Código Penal
)
; devendo ser registrado,
outrossim, q
ue
a referida pena não foi substituí
d
a por
restritiva de direito
s
, em razão d
e o
apelante ser reincidente.

Ao ser intimado pessoalmente acerca da
aludida
sentença,
o apelante
manifestou seu intento em recorrer, consoante se infere do termo de apelação constante no ID 27939536
, entretanto, ao ser intimada para apresentar as razões recursais, a Defensoria Pública consignou não vislumbrar
elementos capazes de fundamentar o recurso de apelação interposto pelo réu
,
motivo porque deixou de apresentar a referida peça (ID 27939539).

Não foi apresentado contrarrazões pelo Ministério Público.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
34540969
,
opin
a
pelo
conhecimento e desprovimento deste recurso
.

A
magistrada
Glenda
Moreira Borges, relatora convocada, converteu o julgamento em diligência a fim de intimar o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, para que adotasse as providências pertinente, no entanto, de igual forma, as razões não foram apresentadas.

Em seguida
, os
presentes
autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
inclua-se
o presente processo
em pauta p
a
ra julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
,

é imperioso
esclarecer que a falta das razões
e contrarrazões
recursais não obsta o conhecimento e apreciação do recurso de apelação criminal, porquanto, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal
ad quem
o exame de toda a matéria decidida pelo
juiz singular
.

Acerca da matéria,
com efeito,
o art. 601 do Código de Processo Penal
é de clareza solar ao preconizar
:

Art.601.
Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do
art.603
, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias.

Por sua vez,
o Supremo Tribuna Federal
examinando o tema, teve a oportunidade de assentar:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DA DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRA-RAZÕES RECURSAIS: CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a ausência de razões de apelação e de
contra-razões
à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las
. Precedentes
. 2. Habeas corpus denegado.
(STF, HC 91251, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe-
082 DIVULG
16-08-
2007 PUBLIC
17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-
00059 EMENT
VOL-02285-04 PP-00824 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 580-583)
.
Destacamos

O
Tribunal de Justiça
do Estado do Amapá e
T
ribunal de Justiça do
Estado do Amazonas
, em relação à matéria
, têm o mesmo entendimento, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS - CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 1)
A ausência de apresentação das razões recursais não impende o
conhecimento do recurso interposto quando presentes os demais pressupostos de admissibilidade
.
2) O entendimento pacífico no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, segue no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não tendo que se falar em absolvição, 3) Apelo não provido.

(TJ
AP
,
APL: 00554478720158030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO,
Data de Julgamento: 29/04/2021
)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS – AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – DOSIMETRIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REGULAR OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de razões recursais não gera nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que a ampliação do efeito devolutivo da apelação criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos, privilegiando a ampla defesa do acusado. Precedentes
.
2. In
casu
, autoria e materialidade delitivas restaram incontroversas, encontrando seguro amparo nos coerentes e consistentes depoimentos colhidos na fase inquisitória e judicial por parte das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, onde não se verificam contradições capazes de macular seu valor probatório. 3. A dosimetria da pena foi realizada em escorreita obediência ao princípio da individualização da pena e ao critério trifásico, culminando em patamar razoável e proporcional à gravidade do delito. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJAM
,
APR: 00008933020138042400 AM 0000893-30.2013.8.04.2400, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 30/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)
.

Destacamos

Sendo a
ssim, diante da ausência de qualquer impeditivo para conhecimento, processamento e julgamento do recurso interposto, dele
se
conhe
ce,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passando
, afora, a
análise do
presente
recurso,
infere-se
que a
denúncia, encartada
no ID
27933465
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 13 de novembro de 2017, aproximadamente às 21h00min, na Avenida das Sibipirunas, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado
HELTEN ANDRÉ SILVA SOUZA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, de propriedade da vítima
Priscila
Evas
de Oliveira
, consoante auto de apreensão (fl. 05).

Ressoa dos elementos informativos que a vítima conduzia sua motocicleta pela Avenida das Sibipirunas, e em determinado momento o denunciado
HELTEN
, também em um
a
motocicleta, se aproximou e puxou o aparelho celular que estava no bolso da vítima
, evadindo-se do local em seguida.

Apurou-se, ainda, que após o implicado empreender fuga, em razão da sua atitude suspeita, fora abordado por policiais militares, tendo sido apreendido em seu poder o aparelho celular da vítima, além de outros objetos de origem duvidosa.

Após ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, o denunciado confessou a prática delitiva, além de ser reconhecido pela vítima
.
[...]

Destaques no original

Na espécie
, verifica-se que a materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
27933467
); boletim de ocorrência (
ID
27933468
);
auto de apreensão
(ID

27933469
); bem como pela
s
prova
s

orais
produzida no decorrer da instrução processual.

E, n
o que tange à autoria delitiva, esta é inconteste, porquanto além
de o apelante
ter confessado a autoria delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogado, ele foi reconhecido pela vítima, além de ter sido preso na posse da
res furtiva
.

Constata-se,
também,
do termo de avaliação constante no ID

27934085
, que o aparelho celular objeto deste crime foi avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), situação que poderia ensejar na aplicação do
princípio da insignificância
, com a

consequente absolvição do apelante
, porquanto
é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto, não é meno
s
certo que
,

na

aplicação
do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores,
porquanto,

tal como

foi
proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, quando da aplicação da norma principiológica da insignificância
,
o magistrado não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se
infere do
acórdão
relatado pelo
M
inistro do Supremo Tribunal Federal
Teori

Zavaski
, cuja ementa abaixo se transcreve
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3
.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal
.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Destacamos

No caso destes autos,
é imperativo reconhecer
que
a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o crime foi cometido
enquanto ele
e a
vítima estavam transitando em suas motocicletas, além disso, verifica-se que
ele
é reincidente em delitos patrimoniais, consoante se infere das folhas de antecedentes encartadas ao ID
27935951
.
Dessa forma, a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento

dele fic aram sobejamente demonstradas e constitu em
, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em favor
dele
, do princípio da insignificância.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4o da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão
.
Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 191022
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
285 DIVULG
02-12-
2020 PUBLIC
03-12-2020)
.

Destacamos

Logo, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, para seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
acusado
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

É, pois, necessário concluir que, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III
,
do Código de Processo Penal.

Por outro viés
, com relação à pena aplicada ao apelante,
e
stas são as assertivas lançadas pela prolatora da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena
que lhe foi

imposta:

Passo a dosimetria da pena:

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, conforme folha de antecedentes extraídas do Sistema Apolo, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos
motivos do crime, circunstâncias e consequências
, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal e a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no
EREsp
1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
Assim, mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena,
a
míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, encontra-se a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não é mais primário.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua situação de hipossuficiência.

Determino a imediata destruição da chave artesanal apreendida à fl. 46.

Em relação ao celular apreendido à fl. 46, tendo em vista que, conforme declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial (fl. 14), o celular subtraído fora restituído e, de acordo com o boletim de ocorrências (fl. 08-vo), no momento da prisão do acusado, foram localizado dois celulares em sua posse, determino a intimação do réu, no ato da ciência da presente sentença, para que compareça em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias para proceder a restituição do referido aparelho, mediante comprovação de propriedade. Após o transcurso do prazo assinalado sem manifestação do interessado, desde já, determino a destruição do bem.

Publique-se. Intimem-se. (ID 27939530).
Destaques no original

Verifica-se, do
decisum
acima parcialmente reproduzido, que na primeira
fase
foi aplicada, ao apelante, a pena mínima prevista para o delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis
à sua pessoa
.

Na segunda
fase
,
vê-se que
agiu corretamente a magistrada ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permanecendo, assim, inalterada a pena em formação, a qual foi declarada definitiva ante a ausências de causas de diminuição ou aumento a serem sopesadas.

Além disso,
de forma
a
certada
,

a sentenciante
fixou o regime de cumprimento de pena no semiaberto,
nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
considerando a reincidência do apelante
em delitos patrimoniais,
pois
ele tem
condenação transitada em julgado pelo
s
crime
s
de roubo majorado
e corrupção de menor
(Ação Penal n.
2559-30.2014.811.0042)
,

razão pela qual, também não faz jus ao
benefício da substituição da pena privativa de liberdade p
or
restritiva de direito,
pois não preenche o requisito previsto no
incis
o
II
do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
interposto por
Helten
André Silva Souza
,

mantendo

inaltera
da a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021